Tribunal: TJES
Processo: 5004256-96.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004256-96.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VANILDA MORAIS MARTINS e outros

AGRAVADO: SISTERMI IMOBILIARIA LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE - REJEITADA
–

AÇÃO REAL IMOBILIÁRIA – OBRIGATORIEDADE DE INCLUSÃO DO CÔNJUGE NO POLO PASSIVO DA DEMANDA
–
NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS

–
RECURSO PROVIDO - RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

Consoante expressa dicção do inciso I, do § 1º, do art. 73, do Código de Processo Civil, nas ações que versam sobre direitos reais imobiliários, é obrigatória a presença de ambos os cônjuges no polo passivo, cuidando-se, pois de litisconsórcio necessário.
Nulidade processual reconhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por Vanilda Morais Martins, prejudicado o recurso de embargos de declaração oposto por Sistermi Imobiliária LTDA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004256-96.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: AIRTON ALVES MARTINS E VANILDA MORAIS MARTINS

AGRAVADA: SISTERMI IMOBILIARIA LTDA

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por AIRTON ALVES MARTINS E VANILDA MORAIS MARTINS em face da decisão id 19582627 (dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, que deferiu, na “ação de imissão na posse” proposta pelo Agravado, o pedido de tutela provisória para imití-lo na posse do imóvel matriculado sob o n.º 65.770, junto ao 2º Ofício do CRI de Guarapari, à Rua Carangola, n.º 332, Bairro Praia do Morro, Guarapari.

Em suas razões recursais id 4835820, aduzem os Agravantes, em síntese, que residem no local há mais de 40 anos, já tendo adquirido, portanto, sua propriedade por usucapião, cujo reconhecimento é objeto do processo n. 0005411-64.2020.8.08.0021, em trâmite na 2ª Vara Cível da mesma Comarca. Sustentam, ainda, questão processual atinente à nulidade dos atos praticados nos autos de origem em razão da ausência de inclusão do cônjuge no polo passivo da presente demanda e a necessidade de reconhecimento de conexão com a referida ação de usucapião, ante a prejudicialidade externa, com a remessa dos autos para aquela Vara.

Pelas contrarrazões id 5173656, o Agravado sustenta, inicialmente, a intempestividade do recurso interposto e, no mérito, pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

O eminente Des. Annibal de Rezende Lima, na decisão id 5495774, determinou a suspensão dos efeitos da decisão recorrida.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

Inicialmente, em que pese a alegação de intempestividade recursal pelo Agravado, não é o que se verifica na hipótese.

Consoante expressa dicção do inciso I, do § 1º, do art. 73, do Código de Processo Civil, nas ações que versam sobre direitos reais imobiliários, é obrigatória a presença de ambos os cônjuges no polo passivo, cuidando-se, pois de litisconsórcio necessário.

Compulsando os autos eletrônicos de origem, extrai-se que o Agravado propôs a ação de origem exclusivamente em face do Agravante AIRTON ALVES MARTINS, deixando, portanto, de incluir o cônjuge virago, VANILDA MORAIS MARTINS, no polo passivo da presente ação, de modo que apenas a citação a citação do cônjuge varão foi perfectibilizada (confira-se id 21324292).

Outrossim, em que pese a presença do cônjuge virago durante a diligência realizada pelo Oficial de Justiça, esta flagrantemente não compõe o polo passivo da ação, razão pela qual não há como prevalecer a tese de que tenha sido citada.

Vê-se, destarte, que, por se tratar de litisconsórcio passivo necessário, tem-se vício processual insanável, havendo que ser anulados todos os atos praticados no processo até a devida integração do cônjuge à lide.

Não figurando o cônjuge virago, isto é, Agravante VANILDA MORAIS MARTINS, no polo passivo da ação, não há que se falar em intempestividade do presente recurso, eis que se trata de terceiro prejudicado, na exata forma prescrita no art. 996, do Código de Processo Civil, não tendo restado deflagrado o transcurso de prazo para interposição de recurso.

Portanto, rejeito a preliminar de intempestividade recursal.

MÉRITO

Sem maiores delongas, a decisão recorrida deve ser anulada ante a presença de vício procedimental alhures apontado.

Ocorre que, a nulidade processual anteriormente apontada – qual seja, a ausência de inclusão do cônjuge virago no polo passivo de ação que versa sobre direito real imobiliário –, cuida-se de vício insanável, que enseja a nulidade de todos os atos processuais praticados, consoante entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, confira-se, mutatis mutandis, o recurso especial 1.374.593, assim ementado,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. NATUREZA REAL. CÔNJUGE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NULIDADE.

(...)

7. Para o CPC, portanto, a Ação de Nunciação de Obra Nova se insere entre aquelas fundadas em direito real imobiliário. A mesma conclusão deve alcançar a Ação Demolitória.

8. Em precedente de relatoria do saudoso Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, o STJ assentou entendimento pela nulidade de processo em que pleiteada a demolição de bem, por ausência de citação de condômino litisconsorte necessário (REsp 147.769/SP, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ 14/2/2000, p. 34).

9. Recurso Especial provido.”

(REsp n. 1.374.593/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2015, DJe de 1/7/2015.)

Tem-se por nulos, portanto, os atos processuais praticados, havendo que se determinar a intimação do Agravado para regularizar a relação processual, em estrita observância ao que dispõe o inciso I, do § 1º, do art. 73, do Código de Processo Civil, destacando-se que o comparecimento espontâneo do cônjuge virago não supre a necessidade de regularização do polo passivo da presente demanda pelo Agravado.

Ademais, na esteira da decisão que conferiu a tutela de urgência recursal suspendendo os efeitos da decisão recorrida (id 5495774), consigno não haver dúvidas quanto a existência de prejudicialidade externa no presente caso concreto, que, na forma da alínea “a”, do inciso V, do art. 313, do Código de Processo Civil, impõe a suspensão do processo de origem (processo n. 5007274-96.2022.8.08.0021) até o julgamento do processo n. 0005411-64.2020.8.08.0021, ação de usucapião ajuizada pelos Agravados.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para reconhecer a nulidade dos atos processuais praticados ante a ausência de inclusão do cônjuge virago no polo passivo da presente demanda, restando prejudicados os embargos de declaração opostos por SISTERMI IMOBILIARIA LTDA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO PLENÁRIO VIRTUAL de 06/05/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões